Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIANTE CONSTANTE DO CONTRATO. MOTIVO DA DEVOLUÇÃO “DESCONHECIDO”. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA CASSADA.
I. De acordo com os artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei 911/1969, basta à comprovação da constituição em mora o envio de notificação para o endereço do devedor fiduciante constante do contrato de financiamento.
II. Se a notificação é encaminhada para o endereço informado pelo próprio devedor fiduciante, o fato de não ter sido recebida porque na diligência foi constatado que ele se mudou (“mudou-se”) ou não é conhecido da pessoa que reside no local (“desconhecido”) não subtrai a sua aptidão jurídica de constituí-lo em mora, presente os deveres de boa-fé e probidade contratual.
III. Apelação conhecida e provida.